Tribunal: STF
Processo: RHC 49392
Classe: RHC
Órgão julgador: AMARAL SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1971-12-14
Data de publicação: 1971-12-14

Ementa:
- Habeas corpus. No processo dos crimes definidos no art. 1º do Decreto-lei nº 201/67, além da defesa prévia, anterior à denúncia (art. 2º, nº I), haverá a defesa prévia do art. 395, do Código de Processo Penal, após o interrogatório. Não se faz imprescindível a defesa, que é facultativa para o denunciado, mas é imprescindível dar-lhe oportunidade para defender-se. Ocorrência de nulidade insanável. Recurso provido para declarar nulo o processo desde o interrogatório, inclusive.